Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700819-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODERNA MOBILIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Compulsando os autos originários, verifiquei que foi prolatada sentença concedendo a segurança (ID 126135875). Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Além disso, intime-se a agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, já que a agravante teve ciência da r. decisão em 03/05/2022 e o prazo de 15 dias se encerrou em 24/05/2022. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora